Tribunal: TJBA
Processo: 8000501-57.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000501-57.2018.8.05.0263 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUZINETE BRAZ DOS SANTOS CUNHA Advogado(s): MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA. REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL Nº 530/2016. ATO QUE IMPLICA AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL NOS 180 DIAS ANTERIORES AO TÉRMINO DO MANDATO. VIOLAÇÃO AO ART. 21 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEFICÁCIA DO ATO NORMATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos simultâneos de Apelação Cível nº 8000501-57.2018.8.05.0263, em que figura como Apelante, LUZINETE BRAZ DOS SANTOS CUNHA, e Apelado, MUNICIPIO DE UBAIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça